Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-27.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012604-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Resistência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCOS JULAN DIAS - CPF: 078.694.896-54 (PACIENTE), MARCOS JULAN DIAS - CPF: 078.694.896-54 (PACIENTE), HELOISA MARIA BACA SANTOS DIAS - CPF: 006.154.851-03 (VÍTIMA), MARIA DELOURDES DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 061.291.781-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012604-27.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: MARCOS JULAN DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, notadamente causar danos à integridade física e psíquica das vítimas, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012604-27.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: MARCOS JULAN DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Marcos Julian Dias
, preso pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, resistência e desacato (art. 121, §2º, VI, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, por duas vezes, e artigos 331 e 329, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 26-6-2022; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 3) não há descumprimento de medidas protetivas, já que nunca houve fixação delas; 4) as vítimas ressaltaram na delegacia que não houve crime, se tratando apenas de
“um grande equívoco das pessoas que passavam pelo local”
, tanto que sequer requereram medidas protetivas ou representaram criminalmente contra ele; e 5) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012604-27.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão preventiva, cumpre esclarecer que ela
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva

só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a testemunha THIAGO REZENDE DOS SANTOS narrou: “QUE NA MADRUGADA DA PRESENTE DATA O DEPOENTE ESTAVA PASSANDO PELO LOCAL DO FATO QUANDO VIU DUAS MULHERES CONVERSANDO COM O SUSPEITO PRÓXIMO AO VEÍCULO; QUE NO MOMENTO SEGUIU SEU CAMINHO POIS NÃO HAVIA NADA DE ANORMAL, PORÉM
SEU IRMÃO LIGOU PARA ELE DEZ MINUTOS DEPOIS DIZENDO QUE NAQUELE LOCAL HAVIA UM HOMEM "BATENDO EM DUAS MULHERES"
; QUE ENTÃO O DEPOENTE RETORNOU AO LOCAL; QUE
QUANDO RETORNOU APENAS VIU O SUSPEITO SAINDO COM O CARRO E SEGUNDO O DEPOENTE O SUSPEITO DEU MARCHA RÉ E IRIA PASSAR COM O CARRO SOBRE AS DUAS MULHERES; QUE O DEPOENTE AJUDOU A RETIRAR AS MULHERES PARA LOCAL SEGURO; QUE NISSO O SUSPEITO SAIU COM O VEICULO BATENDO COM A RODA NO MEIO FIO ESTOURANDO UM DOS PNEUS E SEGUIU PARA RUMO IGNORADO
; QUE A POLICIA MILITAR HAVIA SIDO CHAMADA E AGUARDOU A POLÍCIA EA AMBULANCIA CHEGAREM [...]”.

No mesmo sentido, foram os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência BRUNO DA SILVA SANTOS e PATRYCK WAGNER, o qual o primeiro relatou (id n. 88363212) “QUE A GUPM RECEBEU CHAMADA PARA PRESTAR SOCORRO EM OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; UMA VEZ NO LOCAL SITO NA AVENIDA YPE, PRÓXIMO A IGREJA DA COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA,
FOI VISUALIZADO AS DUAS VÍTIMAS AO SOLO DO CANTEIRO CENTRAL DA VIA COM DIVERSAS ESCORIAÇÕES, ENTRETANTO, A VÍTIMA HELOISA MARIA BACA SANTOS DIAS ENCONTRAVA-SE DESMAIADA. FATO PELA QUAL 03 (TRÊS) INDIVÍDUOS QUE PRESTAVAM SOCORRO PARA AS MESMAS; SENDO UM DELES A TESTEMUNHA SENHOR THIAGO REZENDE DOS SANTOS; PASSOU A RELATAR QUE O SUSPEITO TERIA TENTADO ATROPELAR AS VÍTIMAS ENQUANTO SE ENCONTRAVAM CAÍDAS NA VIA, APÓS SEREM AGREDIDAS FISICAMENTE PELO SUSPEITO, NÃO LOGRANDO ÊXITO POIS OS INDIVÍDUOS CONSEGUIRAM RETIRAR AS VÍTIMAS DO MEIO DA VIA PARA O CANTEIRO CENTRAL DA VIA
, SENDO QUE APÓS ESTE FATO, O SUSPEITO POR MOTIVOS ALHEIOS A SUA VONTADE NÃO LOGROU ÊXITO NA AÇÃO DELITUOSA DE MATAR AS VÍTIMAS ATROPELADAS E VEIO A PERDER O CONTROLE DO VEÍCULO DE PLACA ASW7849, VW POLO 1.6, DE COR CINZA E BATE-LO NA GUIA DA VIA, CAUSANDO ASSIM DIVERSOS DANOS TANTO NA VIA E DEMAIS PATRIMÔNIOS PÚBLICOS COMO NA RODA DIREITA DIANTEIRA. DE IMEDIATO FOI ACIONADO PELO SD PM SILVA UMA UNIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E POSTERIORMENTE INICIADO DILIGENCIAS EM BUSCA DO SUSPEITO, SENDO QUE NA RUA DAMASCO N°61, BAIRRO ATLÂNTICO SUL, FOI VISUALIZADO O VEICULO DANIFICADO COM O SUSPEITO, QUE AO VISUALIZAR A GUPM TENTOU EMPREENDER FUGA, SENDO CONTIDO METROS A SEGUIR. POSTERIORMENTE A GUPM DURANTE A BUSCA VEICULAR OBSERVOU QUE NO INTERIOR DO VEICULO HAVIA UMA BOLSA CONTENDO TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DE AMBAS AS VÍTIMAS, BEM COMO UM APARELHO CELULAR TOTALMENTE DANIFICADO, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR MARCA OU MODELO. QUE APÓS CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DO REFERIDO VEICULO DEVIDO OS DANOS CAUSADOS, E NÃO CONTENDO UM GUINCHO PARA A REMOÇÃO DO MESMO, A GUPM RETORNOU AO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA AS VÍTIMAS ATÉ A CHEGADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). DESTACA-SE QUE DURANTE O ATENDIMENTO AS VITIMAS O SUSPEITO CONTIDO NO COMPARTIMENTO DE PRESOS DA VIATURA DESFERIA DIVERSAS AMEAÇAS TANTO EM DESFAVOR DA VITIMA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, COMO PARA OS DEMAIS INDIVÍDUOS QUE PRESTAVAM SOCORRO PARA AS VÍTIMAS. ESTA GUPM FEZ O ACOMPANHAMENTO DAS VÍTIMAS ATÉ A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (UPA), E QUE DURANTE TODO O TRAJETO TANTO NA UPA COMO ATÉ A CHEGADA NA DELPOL O SUSPEITO A TODO MOMENTO DAVA CABEÇADAS E PONTAPÉS NO COMPARTIMENTO DE PRESOS, SENDO QUE POSSIVELMENTE TENHA GERADO ESCORIAÇÕES NA CABEÇA DO SUSPEITO, ALÉM DE DESFERIR DIVERSAS PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E AMEAÇAS EM DESFAVOR DA GUPM COMO VOCÊS VÃO VER EU VOU METE UM B.O.ZÃO CONTRA VOCÊS, E VOU MATAR VOCÊS SEUS FELAS DA PUTA. FRISO QUE DEVIDO NÃO CONTER UM CAMPO ESPECIFICO PARA ANEXAR VÍDEOS NO SISTEMA SROP DE CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AS FILMAGENS DOS FATOS RETROMENCIONADOS FORAM ENVIADOS PARA O NÚMERO DO PLANTÃO DA DEL.POL, SENDO ESTE O NÚMERO (66) 9 9994-5503”.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante as agressões perpetradas e a tentativa de homicídio em desfavor das vítimas proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

[...]

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Por conseguinte,
verifica-se dos depoimentos das vítimas que as mesmas tentam amenizar a situação do autuado, com a finalidade de vê-lo em liberdade
, de modo que não confirmam as versões apresentadas pela testemunha presencial Thiago Rezende dos Santos e pelos policiais que atenderam a ocorrência, que relataram que quando chegaram ao local dos fatos as duas vítimas estavam ao solo do canteiro central da via com diversas escoriações, entretanto, a vítima Heloisa Maria Baca Santos Dias encontrava-se desmaiada.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva,
também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente
.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e da testemunha Thiago Rezende dos Santos, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra as vítimas pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança das vítimas, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado
.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta

forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado.

Outrossim, registre-se também que inobstante o art. 313 estabelecer que a prisão preventiva é possível mediante o descumprimento de eventuais medidas protetivas estabelecidas previamente,
in casu, considerando a gravidade da conduta, permite a prisão preventiva, embora seja medida cautelar de medida extrema
.

Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de extrema violência sem qualquer motivação para isto.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. [...]”
(id. 133281166).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Marcos Julian Dias.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele teria jogado o carro na direção das vítimas, enquanto elas estavam caídas na via, no intuito de atropelá-las, não logrando êxito somente por ação das testemunhas, que conseguiram retirá-las para o canteiro central.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque trata-se de acusado absolutamente primário, sem nenhum tipo de registro criminal, com endereço certo e trabalho lícito [empresário no ramo alimentício], predicados que devem ser sopesados em seu favor.

Depois, conquanto o juízo
a quo
tenha afirmado que a prisão se justifica pelo risco a integridade física e psíquica das vítimas, fato que é tanto Heloisa Maria como Maria Delourdes foram ouvidas perante a autoridade policial e foram uníssonas em sustentar que
“não houveram agressões por parte de Marcos”
e
“não houve tentativa do Marcos de passar com o carro por cima delas”
.

Logo, se as próprias vítimas não se sentem ameaçadas ou intimidadas pelo paciente – tanto que rejeitaram medidas protetivas, tampouco quiseram representar contra ele –, e inexistindo outros registros criminais,
não há se falar em periculosidade concreta do paciente ou na possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marcos Julian Dias
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento bimensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Marcos Julian Dias
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar no mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão,

em caso de descumprimento de quaisquer delas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022